Tribunal: TJES
Processo: 5000140-96.2019.8.08.0029
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-10-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000140-96.2019.8.08.0029
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: SHEILA PONTICELLI DE SOUZA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA INDEVIDA. TRATA-SE DE AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM QUE A PARTE AUTORA ALEGA QUE SOFREU COBRANÇAS INDEVIDAS, POIS A RÉ APLICAVA TARIFA DE ENERGIA RESIDENCIAL URBANA, INCLUINDO TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EMBORA A AUTORA RESIDISSE EM ZONA RURAL. PUGNA PELA RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR PAGO EM EXCESSO, BEM COMO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, CONDENANDO A RÉ NA RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS EM EXCESSO. RECURSO INOMINADO PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA, PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. A AUTORA COMPROVOU AS COBRANÇAS INDEVIDAS, EIS QUE APLICADAS AS TARIFAS ERRADAS NAS FATURAS DA REQUERENTE, PARA ALÉM DE COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. ERA DEVER DA RÉ CLASSIFICAR CORRETAMENTE A UNIDADE CONSUMIDORA, CONFORME PREVISTO NOS ART. 4º E 27 DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95
. CONDENO A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE ARBITRO EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA.

É como voto.

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)